Tribunal: STJ
Processo: 0049802-70.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 891886 - PR (2024/0049802-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL IRMER BOSSA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado com o objetivo de cassar acórdão condenatório, sob alegação de que a
condenação se baseou apenas em testemunhos de "ouvir dizer".
2. O habeas corpus foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, após a condenação
do paciente à pena de 14 anos de reclusão por infração ao art. 121, § 2o, IV, do Código
Penal, decisão esta que transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
4. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser
conhecido.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. A condenação do paciente foi baseada em elementos probatórios produzidos durante o
julgamento no Tribunal do Júri, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não se
limitando a testemunhos de "ouvir dizer".
8. O sistema da íntima convicção adotado pelo conselho de sentença, alinhado ao
Princípio da Soberania dos Vereditos, impede a revisão profunda do conteúdo probatório
na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48395172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c55bcc43-a967-42af-863a-b0a9fce71ff7

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve
ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A condenação pelo Tribunal do Júri,
baseada em provas submetidas ao contraditório, não pode ser revista na via do habeas
corpus."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48395172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c55bcc43-a967-42af-863a-b0a9fce71ff7

AgRg no HABEAS CORPUS No 891886 - PR (2024/0049802-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL IRMER BOSSA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado com o objetivo de cassar acórdão condenatório, sob alegação de que a
condenação se baseou apenas em testemunhos de "ouvir dizer".
2. O habeas corpus foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, após a condenação
do paciente à pena de 14 anos de reclusão por infração ao art. 121, § 2o, IV, do Código
Penal, decisão esta que transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
4. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48395230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Código de Controle do Documento: a834785a-7918-43a3-ad16-1a2dbcefd296

5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser
conhecido.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. A condenação do paciente foi baseada em elementos probatórios produzidos durante o
julgamento no Tribunal do Júri, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não se
limitando a testemunhos de "ouvir dizer".
8. O sistema da íntima convicção adotado pelo conselho de sentença, alinhado ao
Princípio da Soberania dos Vereditos, impede a revisão profunda do conteúdo probatório
na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve
ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A condenação pelo Tribunal do Júri,
baseada em provas submetidas ao contraditório, não pode ser revista na via do habeas
corpus."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GABRIEL IRMER
BOSSA contra decisão da minha lavra às fls. 1066-1069, na qual não foi conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável em
habeas corpus
razão de ter sido condenado à pena de 14 anos de reclusão, por infração ao artigo 121, §
2o, IV do Código Penal a ser cumprida em regime fechado.
Irresignada, a defesa interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal de origem.
Interposto recurso especial, este foi inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto
agravo em recurso especial, não conhecido por este Tribunal Superior. Nesta via, o
impetrante alega, em síntese, que a condenação lastreou-se apenas em testemunhas de
Documento eletrônico VDA48395230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Código de Controle do Documento: a834785a-7918-43a3-ad16-1a2dbcefd296

“ouvir dizer”. Requer, no mérito, a anulação do conselho de sentença e a consequente
absolvição do paciente.
No agravo regimental interposto às fls. 1074-1084, o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão de fls. 1066-1069 assim expus os fundamentos restantes da
denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
Documento eletrônico VDA48395230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Código de Controle do Documento: a834785a-7918-43a3-ad16-1a2dbcefd296

"(...) Segunda informação constante nos autos à fl. 1048, o
acórdão contra o qual se insurge o impetrante transitou em julgado
em 11/10/2023, ao passo que o presente habeas corpus foi distribuído
em
. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ,
21/02/2024
porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Consoante
o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus julgados." Outrossim, não verifico no
acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão
da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal. Isto porque é possível verificar que ao Tribunal apontado como
autoridade coatora foi possível reconhecer e elencar os elementos
utilizados no âmbito do Tribunal de Júri que levaram à condenação do
paciente.
Do
acórdão
impetrado
colhem-se
as
seguintes
considerações: Nesse sentido: (...) Outrossim, não verifico no acórdão
nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isto porque é possível verificar que ao Tribunal apontado como
autoridade coatora foi possível reconhecer e elencar os elementos
utilizados no âmbito do Tribunal de Júri que levaram à condenação do
paciente. Do acórdão impetrado colhem-se as seguintes considerações:
"Ouvido perante a autoridade policial (mov. 6.16-1.o grau), durante a
instrução preliminar (mov. 80.2-1.o grau) e em plenário (348.3-1.o
grau), o pai da vítima declarou que o ora apelante vinha perseguindo
seu filho havia meses, tendo chegado, em diversas outras
oportunidades, a agredi-lo, a ameaçá-lo de morte e a tentar atirar o carro
sobre o ofendido. Tais circunstâncias fáticas foram confirmadas pelo
irmão do vitimado nas três ocasiões em que foi ouvido (movs. 6.29,
80.1 e 348.2-1.o grau), o qual, além de corroborar as declarações de seu
pai, acrescentou que Fernando não tinha qualquer outra inimizade
conhecida. Além de constar nas declarações dos familiares do falecido,
a inimizade e as agressões pretéritas foram registradas pelo policial
militar Hiago, o qual apontou o próprio Fernando já havia registrado
boletim de ocorrência contra o ora recorrente, com ferimentos, na boca
e nas mãos, que teriam sido causadas por Gabriel (movs. 6.32 e 348.1-
1. o grau). Em versão oposta, o inculpado e sua mãe, embora
confirmando a existência da animosidade entre Fernando e Gabriel,
negam a autoria delitiva, embora sem apresentar álibi cabal a tornar sua
tese a única viável. Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do que
aduz a defesa técnica, o acervo probatório angariado aos autos tem
elementos que permitiram aos jurados formar seu convencimento,
decidindo pela procedência da tese acusatória, exceto no tocante à
qualificadora do motivo fútil, afastada no julgamento." Como se
observa do trecho transcrito a condenação não se baseou apenas em
testemunhos de “ouvir dizer” colhidos na fase inquisitorial mas em
outros elementos produzidos durante a fase de debates no âmbito do
julgamento na sessão do Tribunal do Júri, submetidos ao contraditório e
com a possibilidade de ampla defesa. Em adendo cabe salientar que a
condenação do paciente se deu pelo conselho de sentença que, como se
sabe, adota na tomada de decisão o sistema da íntima convicção,
Documento eletrônico VDA48395230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Código de Controle do Documento: a834785a-7918-43a3-ad16-1a2dbcefd296

alinhado ao Princípio da Soberania dos Vereditos, de matriz
constitucional, cuja desconstituição apenas seria possível acaso
demonstrada sua manifesta contrariedade à prova dos autos. Neste
contexto, mostra-se inviável revolver de forma profunda, no presente
momento, o conteúdo probatório produzido nos autos originários, seja
em razão do óbice procedimental, porquanto incabível na via estreita
do habeas corpus, seja pelo óbice de natureza material, por caracterizar
indevida violação à garantia fundamental da Soberania dos Vereditos.
Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a
concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus."

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:17
Código de Controle do Documento: a834785a-7918-43a3-ad16-1a2dbcefd296

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0049802-2
HC 891.886 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013091820198160148 13091820198160148
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GABRIEL IRMER BOSSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL IRMER BOSSA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245155182047524320@
2024/0049802-2 - HC 891886 Petição : 2025/0031243-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:56
Código de Controle do Documento: 53991BC4-24A3-43F4-B4E0-9ACDFFFA3129